Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-27.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA COMUM. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora à implementação do abono de permanência ao seu contracheque, e para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 5.152,18 (cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), a título de abono de permanência contabilizado entre 31/10/2017 e 31/03/2019, sem prejuízo das parcelas que vencerem durante o trâmite processual, até a efetiva incorporação do abono de permanência ao contracheque do autor.
3. O recorrente alega que a sentença contrariou a súmula vinculante no 33 do STF, que não admite a contagem diferenciada de tempo de contribuição e a conversão de período de aposentadoria especial em comum, e o servidor não comprovou nos autos o exercício de atividade profissional sob condições especiais durante a totalidade do requisito temporal previsto em lei.
4. O abono de permanência é um incentivo concedido ao servidor público que tenha preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária, e que, ainda assim, opte por permanecer na ativa, e seu valor equivale ao valor da contribuição previdenciária. Ele foi instituído pela Emenda Constitucional no 20/98, com a intenção de estimular a continuação do segurado na atividade. A EC no 41/03, embora tenha substituído o dispositivo anterior, manteve o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da CF e art. 114 da Lei Complementar n. 840/2011, não tendo o legislador restringido tal direito a requerimento administrativo. Precedentes do STF e do TJDFT: ARE no 954408 RG, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016 e Acórdão no 833184, 20110112078547EIC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/11/2014.
5. A EC no 47/2005 dispôs sobre regras específicas de transição, para aposentadoria dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998: "Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da EC no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. (...)"
6. O STF firmou o entendimento no sentido de aplicar ao servidor público as normas sobre aposentadoria especial prevista no Regime Geral de Previdência Privada, dispostas na Lei n. 8.213/91 e no Decreto n. 3.048/99. O conteúdo da decisão do STF foi externado na Súmula Vinculante n. 33, com o seguinte teor: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica."
7. O STF não assegurou o direito à contagem especial do tempo de serviço, para fins de aposentadoria comum. Foi considerado que o art. 40, § 4o, da Constituição Federal restringe-se a conceder aposentadoria especial, sendo certo que a lei complementar correspondente somente poderá dispor acerca dos requisitos para o alcance da aposentadoria especial. Precedentes: Acórdão n. 1022886, 07264878720168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/06/2017, Publicado no PJe: 09/06/2017; Acórdão n. 853287, 20140110687860ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/02/2015, Publicado no DJE: 09/03/2015).
8. No caso dos autos, os documentos juntados comprovam que o autor é servidor público vinculado à Secretaria de Saúde do DF, ingressou no serviço público no dia 16/11/1982, e desempenhou suas atividades em condição insalubre no período de 16/11/1982 a 16/08/1990 ou 2.830 dias líquidos (ID. 11939482 – Pág. 1/2), conforme reconheceu a Administração Pública (ID no 11930482 e 483 – Pág. 1), não podendo tal período ser considerado suficiente para a concessão de aposentadoria especial, ou ser contado de forma diferenciada para fins de aposentadoria comum, pois laborou em atividades exercidas em condições nocivas em lapso inferior àquele exigido por lei.
9. Não obstante a simulação de aposentadoria apresentada juntamente com a inicial comprovar que o autor contribuiu para o serviço público por 12.800 dias, ou 35 anos e 16 dias (ID. no 11930484 e 11930485), não houve nos autos a comprovação de que o autor cumpriu o critério etário estabelecido por lei, uma vez que na data da propositura da ação o autor encontrava-se com 58 anos de idade, não fazendo jus ao recebimento do abono de permanência.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem condenação em custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.